Tribunal: TJDFT
Processo: 0706703-69.2021.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706703-69.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A APELADO: DANIEL RODRIGUES VERAS D E S P A C H O Intime-se a apelante para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora